Tribunal: TCU
Processo: 032.336/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Revisão de oficio de atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam, nesta fase, de revisão de ofício dos atos de aposentadoria emitidos pelo Ministério da Educação em favor de Ana das Graças dos Santos e Waldemarina de Aguiar Pinto, apreciados pelo Acórdão 14199/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 14199/2019-TCU-Primeira Câmara para negar registro aos atos de aposentadoria de Ana das Graças dos Santos e Waldemarina de Aguiar Pinto, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Ministério da Educação que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno: 9.3.1.1. envide as ações administrativas necessárias para regularizar os enquadramentos funcionais das interessadas, mantendo o pagamento de seus proventos de aposentadoria até que tais medidas sejam concluídas; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, informando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não as eximirá de devolver valores recebidos indevidamente após a notificação em caso de improvimento. 9.3.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor por Ana das Graças dos Santos e Waldemarina de Aguiar Pinto, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018.